Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1 – Ausência de recolhimento das custas iniciais. Desistência anterior à citação do réu. Custas processuais. O pedido de desistência ocorreu antes da citação do réu e tem como fundamento justamente a ausência de recolhimento das custas iniciais. Desse modo, a consequência jurídica prevista na legislação processual é o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento das custas processuais. Precedente do STJ: (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).
2 – Recurso conhecido e provido.

(lp)